Tribunal: STJ
Processo: 5016638-43.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871233 - SC (2025/0066585-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RM LOCACAO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISMAR SANCHES LOPES - MT001708A
LUCIANO DE SALES - MT005911
AYRTON FREITAS REGO - MT021817
DANIEL VIEIRA GONÇALVES - MT030304
THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - MT034108O
AGRAVADO
: SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
AGRAVADO
: DUARTE OLIVEIRA ADVOGADOS
ADVOGADO
: GIOVANI DUARTE OLIVEIRA - SC016353
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. E-MAIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283 DO
STF. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A subsistência de fundamento não impugnado, apto a manter a conclusão do
acórdão recorrido, impõe o reconhecimento da incidência, por analogia, da Súmula n.
283 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015 e do art. 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da
divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a
simples transcrição de ementas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/09/2025
29/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50990018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/09/2025 16:21:52
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: b2fcf32b-78a8-49e1-a62e-83d960ae7e96

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871233 - SC (2025/0066585-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RM LOCACAO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: FRANCISMAR SANCHES LOPES - MT001708A
LUCIANO DE SALES - MT005911
AYRTON FREITAS REGO - MT021817
DANIEL VIEIRA GONÇALVES - MT030304
THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - MT034108O
AGRAVADO
: SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
AGRAVADO
: DUARTE OLIVEIRA ADVOGADOS
ADVOGADO
: GIOVANI DUARTE OLIVEIRA - SC016353
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. E-MAIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283 DO
STF. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A subsistência de fundamento não impugnado, apto a manter a conclusão do
acórdão recorrido, impõe o reconhecimento da incidência, por analogia, da Súmula n.
283 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015 e do art. 255, §§ 1o e 3o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da
divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a
simples transcrição de ementas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de fls. 222/224, de
minha relatoria, na qual neguei provimento ao agravo em recurso especial, em razão
da incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, além da não comprovação
do dissídio jurisprudencial.
Em suas razões (fls. 229/235), a agravante sustenta que não cabe a
incidência da Súmula 283/STF, visto que teria impugnado os fundamentos do acórdão
recorrido.
Assevera que comprovou devidamente o dissídio jurisprudencial.
Impugnação às fls. 239/244, na qual os agravados sustentam a manutenção
dos óbices aplicados na decisão agravada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50637284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:37:59
Código de Controle do Documento: aaa804b2-aef0-4100-b426-caae1cac3dcf

VOTO
Em que pese o arrazoado, observa-se que a parte agravante não trouxe
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão
agravada, o que faz subsistir o entendimento nela externado.
Em síntese, nas razões do recurso especial, a recorrente defende a nulidade
da citação, uma vez que "a ausência de confirmação em até três dias úteis da data da
citação eletrônica demanda nova realização do ato citatório" (fl. 123).
Em contrarrazões, por sua vez, o recorrido sustenta que o recurso da parte
contrária esbarra no óbice da Súmula 7/STJ e a não comprovação do dissídio
jurisprudencial.
Como constou na decisão agravada, a Corte local consignou no acórdão
recorrido que (fls. 104/105, destaques acrescidos):

Tratando-se de julgamento unipessoal, incumbe à parte agravante a demonstração
de que a decisão monocrática não se ajustou aos requisitos estabelecidos pela
norma processual de regência [CPC, art. 932] para, neste caso, ensejar
o provimento do recurso principal, excepcionando, fora das hipóteses
estabelecidas pelo mencionado dispositivo, a regra do julgamento colegiado.
Todavia, da análise das razões do agravo interno, não se verifica argumento capaz
de alterar os fundamentos da decisão recorrida, visto que, além de inexistir
insurgência relacionada à modalidade de julgamento [unipessoal], a decisão
encontra respaldo na jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça.
Como bem esclarecido na decisão agravada: [a] a sociedade empresária
agravante consta na relação de "Pessoas Jurídicas Aprovadas para Citação
/Intimação por via eletrônica"; [b] a confirmação da citação do agravante está
informada no ev. 11 dos autos da ação de conhecimento.
Nessas circunstâncias, as razões consignadas na decisão agravada permanecem
hígidas, representando a solução adequada para a controvérsia, porquanto
alinhadas aos precedentes desta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE TAXA DE JUROS CUMULADA
COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ENCARGOS
ABUSIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA CASA
BANCÁRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA QUE CONSTA NA RELAÇÃO DE "PESSOAS JURÍDICAS
APROVADAS PARA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO POR VIA ELETRÔNICA",
DISPONIBILIZADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA EM ÂMBITO
VIRTUAL. DEVER DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA,
OUTROSSIM, DE MANTER OS DADOS DA EMPRESA ATUALIZADOS NO

JUROS REMUNERATÓRIOS. SISTEMA EPROC. PROEMIAL REFUTADA.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO
(SITUAÇÃO DA ECONOMIA À ÉPOCA, GARANTIAS OFERECIDAS,
PERFIL DO CONTRATANTE E RISCOS DA OPERAÇÃO). RECENTE
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
NO JULGAMENTO DO RESP N. 2.009.614/SC DE RELATORIA MINISTRA
NANCY ANDRIGHI. TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN QUE
INDICA,
TÃO
SOMENTE,
UM
PARÂMETRO
DE
AFERIÇÃO
CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEIXOU DE DEMONSTRAR A
RAZOABILIDADE DA TAXA DE JUROS CONTRATADA E DE APONTAR
Documento eletrônico VDA50637284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:37:59
Código de Controle do Documento: aaa804b2-aef0-4100-b426-caae1cac3dcf

AS PARTICULARIDADES RELACIONADAS ÀS OPERAÇÕES EFETUADAS
E AO PERFIL DO MUTUÁRIO. HIPÓTESE DOS AUTOS. PACTOS NÃO
ACOSTADOS AOS AUTOS. INVIÁVEL AFERIÇÃO DE ABUSIVIDADES.
INCIDÊNCIA DO ART. 400, I, DO CÓDIGO DE RITOS. JUROS
REMUNERATÓRIOS. MANUTENÇÃO DAS TAXAS DE JUROS À MÉDIA
DE MERCADO DITADA PELO BACEN. SÚMULA 530 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
(TJSC,
Apelação
n.
5026262-
13.2022.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rocha
Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 09-11-2023).
Em conclusão, não havendo motivos para alterar a conclusão alcançada na
decisão monocrática, conclui-se pela manutenção dos seus exatos termos.

Por outro lado, nota-se que a recorrente insiste na alegação genérica de que
a ausência de confirmação em até três dias úteis da data da citação eletrônica
demanda nova realização do ato citatório.
Ao que se vê, as razões de recurso especial, de fato, não apresentaram
impugnação específica aos referidos fundamentos exarados pelo Tribunal de origem,
atraindo a incidência do enunciado de Súmula 283 do STF, aplicado analogicamente.
A agravante, por fim, também aduziu a ocorrência de dissídio
jurisprudencial, contudo, não procedeu ao necessário cotejo analítico a fim de
demonstrar a similitude fática e a divergência na interpretação do direito entre as
hipóteses confrontadas.
Não atendida a regra dos arts. 1029, § 1o, do CPC, e 255, §§ 1o e 2o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o recurso especial no
ponto.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50637284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:37:59
Código de Controle do Documento: aaa804b2-aef0-4100-b426-caae1cac3dcf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.871.233 / SC
Número Registro: 2025/0066585-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50030694620238240020 50166384320248240000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RM LOCACAO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : FRANCISMAR SANCHES LOPES - MT001708A
LUCIANO DE SALES - MT005911
AYRTON FREITAS REGO - MT021817
DANIEL VIEIRA GONÇALVES - MT030304
THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - MT034108O
AGRAVADO
: SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
AGRAVADO
: DUARTE OLIVEIRA ADVOGADOS
ADVOGADO
: GIOVANI DUARTE OLIVEIRA - SC016353
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RM LOCACAO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : FRANCISMAR SANCHES LOPES - MT001708A
LUCIANO DE SALES - MT005911
AYRTON FREITAS REGO - MT021817
Documento eletrônico VDA50971497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:34
Código de Controle do Documento: fbc7e396-b139-401f-b40e-9b2323dcf3a5

DANIEL VIEIRA GONÇALVES - MT030304
THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - MT034108O
AGRAVADO
: SETUP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
AGRAVADO
: DUARTE OLIVEIRA ADVOGADOS
ADVOGADO
: GIOVANI DUARTE OLIVEIRA - SC016353
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:34
Código de Controle do Documento: fbc7e396-b139-401f-b40e-9b2323dcf3a5